Tribunal: STJ
Processo: 5063758-82.2020.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2796118 - GO (2024/0431809-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ANTÔNIO GOMES DE MELO
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO BERNARDES DE OLIVEIRA - GO017468
MARCO ANTONIO VIANA VIEIRA - GO045920
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUDOLF SCHAITL - TO000163
NEI CALDERON - GO044132
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Embargos à execução.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno não provido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48283342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/06/2025 09:17:11
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: adc16e13-5e43-4bb8-90c8-7f9160deaec1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2796118 - GO (2024/0431809-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ANTÔNIO GOMES DE MELO
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO BERNARDES DE OLIVEIRA - GO017468
MARCO ANTONIO VIANA VIEIRA - GO045920
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUDOLF SCHAITL - TO000163
NEI CALDERON - GO044132
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Embargos à execução.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno não provido
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por ANTÔNIO GOMES DE MELO
contra decisão que conheceu do agravo e não conheceu do recurso especial.
embargos à execução proposta por ANTÔNIO GOMES DE MELO
Ação:
contra BANCO DO BRASIL S.A.
julgou improcedentes os pedidos da inicial. (e-STJ Fls. 197)
Sentença:
negou provimento à apelação interposta pela parte agravante,
Acórdão:
nos termos da seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. ART.
60 DO DECRETO-LEI No 167/67. ART. 70 DO DECRETO-LEI No 57.663/66.
DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. ART. 240 DO CPC. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. A Cédula Rural Pignoratícia - CRP sujeita-
se ao prazo prescricional previsto no art. 60, caput, do Decreto-lei no 167/67
alinhado com o disposto no art. 70, caput, do Decreto-lei no 57.663/66. O prazo
trienal relativo à prescrição da pretensão executiva conta-se a partir do vencimento
Documento eletrônico VDA47488599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 11:47:44
Código de Controle do Documento: 7ea1fade-73a6-4854-b1ee-d4904266435d

da CRP, independentemente do “vencimento adiantado das prestações vincendas”
perante o inadimplemento do devedor, de modo que o termo a quo permanece
inalterado, ou seja, correspondendo à data de vencimento do débito (AgInt no
AREsp 1508950/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe
). Uma vez ajuizada a ação exacional no
10/08/2020
14/08/2020
prazo de 3 anos do vencimento da dívida, a interrupção da prescrição se opera com
a citação do devedor, cujo efeito retroage à data da distribuição da ação, nos
termos do art. 240, § 1o, do CPC. Inexistindo desídia imponível ao exequente na
promoção de diligências necessárias à viabilização do ato comunicacional de citação
no prazo igual ou superior a 3 anos (STF, súmula 150), não há falar em prescrição
intercorrente. Considerando o desprovimento do recurso, mister a majoração dos
ônus sucumbenciais. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA.” (e-STJ Fls.
363)

opostos pela parte agravante, foram
Embargos de Declaração:
rejeitados. (e-STJ Fls. 396)
alega violação dos arts. 206, § 3o, VIII, do Código Civil;
Recurso especial:
60 do Decreto-Lei n. 167/67; 70 do Decreto-Lei n. 57.663/66 e 240, §§ 2o e 3o, do
Código de Processo Civil. A parte agravante sustenta em seu recurso especial que a
prescrição trienal se implementou antes da citação, devido à inércia do exequente
em promover a citação, e que a interrupção da prescrição não poderia retroagir à
data da propositura da ação. (e-STJ Fls. 409-418) RELATADO O PROCESSO, DECIDE-
SE.
: conheceu do agravo e não conheceu do recurso
Decisão unipessoal
especial, com fundamento no art. 932, III, do CPC. (e-STJ Fls. 519-521)
O agravante argumenta que a questão da prescrição é
Agravo Interno:
puramente jurídica e de ordem pública, não demandando incursão fático-
probatória, e que os marcos temporais necessários para o exame do prazo
prescricional estão expressamente delineados no acórdão recorrido. (e-STJ Fls.
525-534)
É o relatório.
VOTO
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada conheceu em parte do recurso especial interposto
pela parte agravante e, nessa extensão, negou-lhe provimento, com base nas
seguintes razões:
i. Reexame de fatos e provas é inadmissível conforme Súmula 7/STJ.
Pela análise das razões recursais apresentadas no agravo interno,
verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento novo capaz de ilidir os
fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA47488599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 11:47:44
Código de Controle do Documento: 7ea1fade-73a6-4854-b1ee-d4904266435d

Quanto à alegação da parte agravante de que a prescrição trienal se
implementou antes da citação, devido à inércia do exequente em promover a
citação, e que a interrupção da prescrição não poderia retroagir à data da
propositura da ação, persiste o óbice imposto pela Súmula 7 do STJ.
O acórdão consignou expressamente acerca de fatos que estão
consignados nos autos a fim de alcançar a conclusão a que chegou no acórdão
vergastado. Assim, o Tribunal de origem se baseou em todo o acervo fático
probatório.
A esse propósito, trechos do acórdão recorrido:
"Sabe-se que o prazo trienal relativo à prescrição da pretensão
executiva conta-se a partir do vencimento da CRP, independentemente do
“vencimento adiantado das prestações vincendas” perante o inadimplemento do
devedor, de modo que o termo a quo permanece inalterado, ou seja,
correspondendo à data de vencimento do débito (AgInt no AREsp 1508950/SE, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
,
10/08/2020
DJe
).
14/08/2020
E uma vez ajuizada a ação exacional no prazo de 3 anos do vencimento
da dívida, a interrupção da prescrição se opera com a citação do devedor, cujo
, nos termos do art. 240, § 1o, do CPC.
efeito retroage à data da distribuição da ação
Para tanto, mostra-se essencial o comportamento ativo do autor da
ação a fim de perfectibilizar o ato de citatório.
É o que dizem os §§ 1o e 3o do art. 240 do CPC, ipsis litteris:
Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo
incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora
o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10
de janeiro de 2002 (Código Civil) . (...) § 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo
de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena
de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela
demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. (...)
Com base nessa linha de raciocínio jurídico, percebe-se que a sentença
impugnada se encontra em alinhamento com a legislação atinente e jurisprudência
contemporânea sobre o tema.
Passo à elucidação.
Ao compulsar o processo de execução no 5332774- 81.2016.8.09.0051
apenso, verifica-se que a ação foi distribuída no dia
(mov. 01) e, após a
16/12/2016
emenda à inicial da mov. 04 (16/12/2016), foi proferida decisão em
que
20/01/2017
deferiu a suspensão do feito para fins de complementação das custas de ingresso,
cujo teor se replica (mov. 08):
Defiro o requerimento de documento 02, evento 04.
Suspenda-se o feito pelo prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se, a parte requerente, por seu procurador, dando- lhe
ciência da suspensão, para que possa fielmente cumprir com a juntada aos
autos da guia de custas iniciais devidamente pagas.
Faça constar, quando da intimação que, esgotado o prazo de
suspensão, deverá a parte requerente vir aos autos e manifestar interesse no
feito, dando lhe fiel seguimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de
Documento eletrônico VDA47488599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 11:47:44
Código de Controle do Documento: 7ea1fade-73a6-4854-b1ee-d4904266435d

extinção do processo nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo
Civil.
Cumpra-se.
Percebe-se, portanto, que o período de sobrestamento foi deferido pelo
magistrado a quo e fundou-se na necessidade de disponibilização pela contadoria
(mov. 04, 07 e 08).
judicial, da guia de custas iniciais
Com o levantamento da suspensão processual, o executado, aqui
apelado,
, como
comprovou o recolhimento da guia das custas de ingresso
depreende-se da petição e documentos indexados na mov. 12.
Embora tenha sido proferida sentença terminativa na mov. 17, fundada
no decurso de prazo legal para a complementação da guia inicial — custas de
locomoção para citação por oficial de justiça — vê-se que, após o trânsito em
julgado do acórdão proferido neste órgão fracionário — que cassou a sentença por
falta de intimação pessoal da parte, o embargado apelado cuidou de recolher as
(mov. 17 ao 51).
despesas complementares para viabilização da citação pessoal
Identifica-se, ademais, que na mov. 52 o feito foi chamado à ordem para
declarar ineficaz a citação por hora certa certificada na mvo. 50 e determinar nova
citação do embargante apelante com base no art. 829 do CPC.
E, foi nesse contexto, que o apelante ajuizou os presentes embargos no
dia
conforme mov. 01.
07/02/2020
À vista disso, não há falar em prescrição da pretensão se a execução foi
ajuizada no lapso de 3 anos do vencimento da CRP e a demora da citação —
comparecimento espontâneo do executado (art. 239, § 1o, do CPC) — tenha
. (e-STJ Fls. 369-
resultado de motivo inerente ao mecanismo do Poder Judiciário"
372. Grifamos)

Inevitável a manutenção da Súmula 7 do STJ quanto à controvérsia
assentada na alínea "a" do permissivo constitucional porquanto, para atender ao
pleito da parte agravante de reconhecimento da prescrição, seria necessária a
incursão nos elementos fáticos dos autos, vedada pela referida Súmula.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA47488599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 11:47:44
Código de Controle do Documento: 7ea1fade-73a6-4854-b1ee-d4904266435d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.796.118 / GO
Número Registro: 2024/0431809-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
506375882 50637588220208090051 53327748120168090051
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTÔNIO GOMES DE MELO
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO BERNARDES DE OLIVEIRA - GO017468
MARCO ANTONIO VIANA VIEIRA - GO045920
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUDOLF SCHAITL - TO000163
NEI CALDERON - GO044132
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTÔNIO GOMES DE MELO
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO BERNARDES DE OLIVEIRA - GO017468
MARCO ANTONIO VIANA VIEIRA - GO045920
Documento eletrônico VDA48266493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:28:57
Código de Controle do Documento: bf7d1159-34ec-4800-ac8e-a2b0fb1a55a6

AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUDOLF SCHAITL - TO000163
NEI CALDERON - GO044132
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:28:57
Código de Controle do Documento: bf7d1159-34ec-4800-ac8e-a2b0fb1a55a6